Tribunal: STF
Processo: RE 1476693
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE IPTU SOBRE BEM IMÓVEL DA UNIÃO OBJETO DE CONCESSÃO DE USO. IMPOSSIBILIDADE. O IPTU DEVE SER COBRADO DO PROPRIETÁRIO E NÃO DO CESSIONÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 150 DO CTN. DECISÃO COM BASE EM VASTA JURISPRUDÉNCIA TRAZIDA À COLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (documento eletrônico 17, p. 1)



     



    Os embargos declaratórios em seguida opostos foram rejeitados (doc. eletrônico 21).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa aos arts. 1º, IV; 150, VI, a; 170, IV; e 173, caput, da mesma Carta, sob o fundamento de que:



    “[...] não pode figurar como sujeito passivo da obrigação tributária decorrente do IPTU, uma vez que não é proprietária do imóvel, nem possuidora com ânimo de dono. Sustenta tratar-se de mera concessionária, escolhida através de concorrência pública, para a exploração, com finalidades comerciais - mediante contraprestação recolhida perante a INFRAERO - de área localizada no Aeroporto de Jacarepaguá. Acrescenta que a proprietária do bem é a União Federal, e que por força da imunidade recíproca prevista no artigo 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal de 1988, não poderia incidir sobre aquela área o Imposto predial e territorial Urbano.” (doc. eletrônico 23, pp. 2-3).



    Antes da remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, a 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ, com base no julgamento do RE 601.720 RG/RJ (Tema 437 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (documento eletrônico 33).



    Na sequência, a Oitava Câmara Cível do TJRJ manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado: 



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO (IPTU). INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO SOBRE BEM PÚBLICO DA UNIÃO SOB O REGIME DE CONCESSÃO DE USO. DESCABIMENTO. CONCESSIONÁRIO DE USO DO BEM QUE NÃO POSSUI AS CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS DE QUEM PRATICA O FATO GERADOR DO IMPOSTO ALCANÇADO PELA IMUNIDADE RECÍPROCA ESTABELECIDA NO ART. 150, VI, “A”, DA CRFB. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA REEXAME DA MATÉRIA (ART. 1.030, II, DO CPC/15) À LUZ DO TEMA 437 DO STF. DECISUM QUE MERECE SER MANTIDO. O ARESTO DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO FOI PROLATADO EM MAIO DE 2006, EM TOTAL CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE À ÉPOCA DE SUA PROLAÇÃO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL OCORRIDA 11 ANOS DEPOIS, COM A PUBLICAÇÃO DO ARESTO PARADIGMA DO TEMA EM 05/09/2017. RETORNO DOS AUTOS PARA EVENTUAL EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO APENAS EM 23/02/2023. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL, SOB PENA DE SE PENALIZAR O JURISDICIONADO PELA MOROSIDADE DA MÁQUINA JUDICIÁRIA, COM AGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. APLICAÇÃO AO CASO DO ART. 927, §4º, DO CPC. PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DO ARESTO DE FLS. 373/380 E DECISÕES SUBSEQUENTES, NA FORMA DO ART. 1.041 DO CPC/15. UNÂNIME.” (documento eletrônico 39, p. 1)



    Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (documento eletrônico 41).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 434.251/RJ, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, firmou orientação no sentido de que a imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal não alcança os bens imóveis da União cedidos a empreendimentos privados exploradores de atividade econômica. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (ART. 150, INC. VI, AL. A, DA CONSTITUIÇÃO). BEM IMÓVEL DA UNIÃO. CESSÃO A EMPREENDIMENTO PRIVADO EXPLORADOR DE ATIVIDADE ECONÔMICA. INAPLICABILIDADE DA SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”.



    Além disso, cumpre registrar que por ocasião do julgamento de mérito do RE 601.720-RG/RJ (Tema 437 da Repercussão Geral), o Pleno do STF fixou tese de repercussão geral nos seguintes termos: “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo”. A propósito, colaciono a ementa desse julgado:



    “IPTU – BEM PÚBLICO – CESSÃO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora”.



    Destaco, por fim, trecho do voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio no mencionado julgamento do Tema 437 da Repercussão Geral, de que foi redator para o acórdão, que bem elucida a controvérsia em exame:



    “[...]



    A situação apresentada mostra-se mais grave, uma vez haver particular atuando livremente no desenvolvimento de atividade econômica e usufruindo de vantagem advinda da utilização de bem público. 



    A imunidade recíproca não foi concebida com tal propósito. A previsão decorre da necessidade de observar-se, no contexto federativo, o respeito mútuo e a autonomia dos entes. Não cabe estendê-la, evitando a tributação de particulares que atuam no regime da livre concorrência. 



    Atentem para a limitação imposta no § 3º do artigo 150 da Carta Maior:



    § 3º As vedações do inciso VI, ‘a’, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.



    Uma vez verificada atividade econômica, nem mesmo as pessoas jurídicas de direito público gozam da imunidade, o que dizer quanto às de direito privado.



    Mostra-se inequívoco ser o imóvel da União empregado, por particular, em atividade de fins exclusivamente privados e com intuito lucrativo. Não há base a justificar o gozo de imunidade nos termos assentados pelo Tribunal de origem. 



    […]



    A hipótese de incidência do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU não está limitada à propriedade do imóvel, incluindo o domínio útil e a posse do bem. O mesmo entendimento vale para o contribuinte do tributo, que não se restringe ao proprietário do imóvel, alcançando tanto o titular do domínio útil quanto o possuidor a qualquer título. Não há falar em ausência de legitimidade do ora recorrido para figurar em polo passivo da relação jurídica tributária”.



    Com o mesmo entendimento, confira-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBOS OS RECORRENTES RECEBIDOS COMO AGRAVOS INTERNOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO PARA SERVIÇOS AUXILIARES AO FUNCIONAMENTO DO AEROPORTO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CPC, ART. 85, § 11. DESCABIMENTO DA ELEVAÇÃO, NA HIPÓTESE DE RECURSO PROVIDO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cuida-se, na origem de ação proposta por GJP ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA, ora recorrida, em face do Município do Rio de Janeiro em que a empresa autora pleiteia o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue, na qualidade de concessionária de direito de uso de área localizada no aeroporto Santos Dumont, a recolher o Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU, sob as alegações de que (a) por se tratar de área de propriedade da União incide a imunidade recíproca; e (b) inexiste posse com animus domini por parte da empresa. 3. O Juízo de Primeiro Grau julgou improcedente o pedido aplicando o entendimento do STF firmado em sede de Repercussão Geral no julgamento do RE 601.720/RJ. Interposta apelação pela parte autora, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento ao recurso, reconhecendo a inexistência de relação jurídico tributária com o Município do Rio de Janeiro no que toca o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU. 4. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 601.720-RG (Tema 437, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator para acórdão Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 5/9/2017), fixou tese no sentido de que Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo. 5. Não só no Tema 437, mas também no Tema 385, esta CORTE assentou a sujeição ao IPTU de empresa privada com fins lucrativos que ocupa imóvel público. Cite-se a tese fixada no Tema 385 da repercussão geral: A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. 6. A razão de decidir nos precedentes paradigmas pautou-se na premissa de que pessoa jurídica de direito privado com o objetivo de auferir lucro não pode usufruir de vantagem advinda da utilização de bem público. 7. O fato de a concessionária não exercer a posse com animus domini também não afasta a incidência do IPTU, haja vista que, a teor do art. 34 do CTN, o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 8. A elevação dos honorários advocatícios prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil aplica-se na hipótese em que o recorrente é vencido. A medida não se destina a premiar o vencedor, em detrimento de parte recorrida que se manteve inerte, mas sim a desestimular a recorribilidade inconsequente. 9. Ambos Embargos de Declaração recebidos como Agravos Internos, ao quais se nega provimento.” (RE 1.420.001-ED-Segundos/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 - grifos n original)



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para cassar o acórdão recorrido e reconhecer a incidência do Imposto Predial Territorial Urbano sobre o bem cedido, restabelecendo-se, assim, a sentença, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator